Tribunal: TJBA
Processo: 8003005-09.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003005-09.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WEDNEY SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARVALHAL MATOS

APELADO: LUIZ CLAUDIO GONCALVES BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação de indenização e cobrança, com base no art. 290 do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas exige a intimação pessoal da parte autora ou se basta a intimação na pessoa de seu advogado.

III. Razões de decidir

3. O art. 290 do CPC estabelece de forma expressa que o cancelamento da distribuição do feito ocorre se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas de ingresso no prazo de 15 dias.

4. A inércia da parte autora após o indeferimento do benefício na origem atrai a consequência legal de extinção. Caberia ao autor, no momento oportuno, ter interposto agravo de instrumento contra a decisão que negou a gratuidade.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça define que a extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais dispensa a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação regular do seu procurador constituído nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, independe de intimação pessoal da parte, bastando a intimação na pessoa do seu advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.543.172, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, N
º
8003005-09.2021.8.05.0141
,
em que figuram como Apelante
WEDNEY SOUZA ROCHA
, e Apelado,
LUIZ CLAUDIO GONCALVES BARBOSA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos adiante explanados.